Tribunal: CARF
Processo: 10640.002580/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002580/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
NET SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/06/2008
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE.
CERCEAMNETO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A alegação genérica do sujeito passivo de violação de dispositivos
constitucionais e cerceamento de defesa não tem o condão de anular a autuação
que ocorreu de forma regular.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
COFISCO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
Os argumentos de violação ao princípio do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade esbarram no disposto pela Súmula CARF no 2, segundo a
qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SANÇÃO EM
DUPLICIDADE. EXCESSO PUNITIVO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cominação de sanção em duplicidade sobre um mesmo
fato quando as os autos de infração estão fundamentados em dispositivos legais
diversos.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA.
INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE MULTA. CFL 38. MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
Com a edição da Portaria MPS no 77/08, a multa prevista art. 33, §2o da Lei no
8.212/91 e o artigo 232 do RPS, passou a ser de R$12.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). Por ser a atividade
administrativa vinculada, não há que se cogitar a redução da multa a montante
inferior ao parâmetro fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002580/2008-53
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002580/2008-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela NET SERVIÇOS E
HIGIENIZAÇÃO LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA – que rejeitou a impugnação apresentada para manter
a multa aplicada (CFL 38), no montante de R$12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos), por não ter “(...) exibi[do], apesar de ter sido solicitado em
Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF e posteriormente em Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, os Livros Diários, as Folhas de Pagamentos relativas as
(sic) remunerações pagas a todos os segurados empregados, administradores e autônomos que
lhe prestaram serviços, e as GFIP (Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à
Previdência Social), entre outros documentos, relativos aos anos de 2004 e 2005.” (f. 16)
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, “[n]ão ficaram configuradas as demais
circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do RPS aprovado pelo Dec 3.048/1999, de
06/05/1999 e (sic) nem a atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.” (f. 16) A
instância “a quo”, ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória, proferiu acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/06/2008
AI DEBCAD 37.139.218-7 de 04/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VALOR DA
MULTA APLICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO PELA
VIA DMINISTRATIVA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A empresa está obrigada a exibir, dentro do prazo estipulado pela Auditoria Fiscal,
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212/1991, e de acordo com as formalidades legais exigidas. Art. 33, parágrafos 2° e
3° da referida Lei, c/c art. 232 e 233, parágrafo único do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, exceto no que se refere
aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei n° 8.213, de 1991 e da Lei n°
10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a gravidade da
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002580/2008-53

infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previstos no RPS e
atualizados mediante Portaria Ministerial vigente à época da lavratura do Auto de
Infração.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte os seus
efeitos enquanto estiver vigente e deve obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de
cumprir e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede administrativa, afastar-se
a aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
É incabível a apreciação, por autoridade julgadora da esfera administrativa, de
arguição de inconstitucionalidade de lei, por tratar-se de matéria inserta na
competência privativa do Poder Judiciário.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/11/2008, recurso
voluntário (f. 62/82), declinando ipsis litteris as teses arguidas em fase de impugnação, que
podem ser assim sumarizadas:
i) a obrigatoriedade da análise dos vícios de constitucionalidade presentes na
autuação fiscal;
ii) a indisponibilidade da documentação solicitada pelo agente fiscal no
momento solicitado, sendo a falha a posteriori sanada quando “(...) apresentou todos os
documentos contábeis e financeiros referentes ao período apurado, bem como prestou todas as
informações de interesse do Fisco (...)” (f.66);
iii) a aplicabilidade dos princípios da não propagação das multas e da não
repetição da sanção tributária, ao argumento de que “(...) as multas devem incidir
especificamente sobre determinada infração, não podendo, em hipótese alguma, um mesmo fato
gerador proporcionar o surgimento de diversas multas diferentes” (f. 67);
iv) a impossibilidade de aplicação dos valores previstos em Portaria
Interministerial que entrou em vigor em 11/03/2008 para fatos acontecidos anteriormente, sob
pena de violação do princípio da irretroatividade da lei tributária;
v) o malferimento dos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não-confisco quando da cominação da penalidade aplicada.
Pede o cancelamento da autuação e, em caráter subsidiário, “(...) seja a multa
reduzida em parâmetros condizentes com as regras estabelecidas na Constituição Federal e no
art. 283, II, do Regulamento da Previdência Social.” (f.82)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002580/2008-53

I – DAS NULIDADES: DOS VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE DA AUTUAÇÃO
& DA SANÇÃO COMINADA
Assevera a recorrente “(...) esta[r] a autoridade administrativa sujeita a apreciação
da aplicabilidade da norma ao fato jurídico dentro dos limites impostos constitucionalmente, não
lhe sendo facultado eximir-se de tal responsabilidade, sob pena de ferir o princípio do
contraditório e ampla defesa.” (f. 66)
A abstrusa colocação não é capaz de anular a autuação, eis que sequer tangencia a
recorrente os motivos pelos quais teriam sido princípios constitucionais afrontados quando da
lavratura da autuação. Não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa. Demonstra ser a
recorrente cônscia da infração imputada, sendo que, inclusive, reconhece que “(...) não dispunha
de toda a documentação solicitada pelo Agente Fiscal no momento da primeira visita.” (f.66) Ou
seja, confessa ter praticado a conduta apta à atração da multa por descumprimento da obrigação
acessória; mas, valendo-se de argumentos genéricos, afirma padecer o lançamento de vícios de
constitucionalidade. Rejeito, pois, a alegação.
Ainda se arvorando em suposto malferimento a princípios de ordem
constitucional, “[a] multa foi imposta sem nenhum critério de razoabilidade e configura-se com
nítido caráter confiscatório.” (f. 78) O argumento da vedação constitucional da utilização de
tributos com efeitos de confisco esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CRFB/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim,
ao meu aviso, uma multa no patamar ora aplicado sequer poderia ser rotulada desarrazoada e/ou
desproporcional, muito menos confiscatória. Com essas considerações, rejeito a alegação.
II – DA SUPOSTA COMINAÇÃO DE SANÇÃO EM DUPLICIDADE SOBRE UM
MESMO FATO
A recorrente sustenta que “[n]ão pode uma mesma infração dar origem a
diversas penalidades” (f. 68), razão pela qual pede o cancelamento da autuação. Contudo, da
mera leitura das próprias razões recursais, evidente que o DEBCAD no 37.139.217-9, no qual
estaria incrustada a cobrança em duplicidade, foi lavrado em razão da infração do art. 33, inc. III,
da Lei no 8.212/91, dispositivo este diverso do que fundamenta a autuação em discussão nestes
autos.
Como bem esclarece a instância “a quo”, “(...) o descumprimento da obrigação
acessória de exibição dos arquivos digitais no padrão MANAD não se trata de conduta inserida
neste Auto de Infração de CFL 38. E, por sua vez, a conduta de não exibição de documentos e
livros contábeis não está inserida ao Auto de Infração de CFL 35.” (f. 56)

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002580/2008-53

III – DA SUPOSTA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEGISLAÇÃO QUE COMINA A
PENALIDADE
Amparada na disposição do art. 106 do CTN, afirma que
(...) a lei tributária não pode retroagir a fatos geradores pretéritos para pretender
majorar penalidade imposta. A multa devida em relação à determinada infração deve
ser aplicada conforme os parâmetros da época em que a infração foi cometida.
In casu, o Agente Fiscal utiliza Portaria que entrou em vigor em 11/03/2008 para
majorar a multa prevista para uma suposta infração cometida em 2004. Não se pode
aceitar essa interpretação da Legislação tributária, uma vez que conflita com o
princípio da irretroatividade da lei tributária. (f. 73)
Não está a lei a retroagir para aplicar penalidade mais severa à recorrente. A
Portaria Interministerial no 77, de 11/03/2008, com arrimo no art. 102 da Lei no 8.212/9, tão
somente reajusta o valor da sanção cominada, inexistindo a indigitada imposição retroativa de
penalidade mais severa. Não acolho, fundada nessas razões, o pedido da recorrente.

IV – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REDUÇÃO DA PENALIDADE APLICADA
Da mesma, forma impossível acatar o pedido de redução da multa para o valor
para R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos),
originalmente previsto no art. 283, II, do Regulamento da Previdência Social, por ter sido o
montante atualizado para R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e
sete centavos), nos termos do art. 8o, VI, da Portaria Interministerial no 77/08. Por ser a atividade
administrativa plenamente vinculada, deixo de acatar o pleito da recorrente.

V – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital